Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
VISTOS...
Embargos de declaração opostos pela ADM do Brasil Ltda., contra decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante o descumprimento da determinação de saneamento e regularização do feito.
A embargante alega a omissão na decisão recorrida, ao argumento de que o processo originário é virtual e tramita pelo sistema PEA, e assim, fica dispensado de juntar as peças obrigatórias, nos termos do artigo 1.017, §5o do CPC.
Por fim, pugna para que seja sanada a omissão apontada, para o fim de conhecer e processar o recurso de agravo de instrumento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 40213986).
É o que merece registro.
Decido.
Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão apreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)
Com efeito, importante registrar que PEA – é o Portal Eletrônico do Advogado, que fora criado para facilitar o peticionamento eletrônico do patrono, entretanto não é uma plataforma que torna o processo eletrônico, tal como o PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Sendo assim, o feito originário não está no portal do PJE, não podendo ser aplicado, portanto, o artigo 1.017, §5o do CPC e, assim, deve ser realizada a juntada de todas as peças obrigatórias e essenciais, principalmente quando advém de determinação judicial.
Assim, a mencionada regra é um dos requisitos da admissibilidade recursal e sua inobservância acarreta o não conhecimento do agravo, desde que arguido, bem como oportunizada a sua regularização, como foi feito no caso em tela.
Nesse viés, não há como afastar a inadmissibilidade do recurso aviado, ainda mais pela via dos embargos de declaração, o qual tem por escopo, exclusivamente, sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo a decisão monocrática proferido.
P. I. C.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator